Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E FRAUDE PROCESSUAL. CONEXÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR. DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. CRIME CONEXO. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base, em especial, nos depoimentos das testemunhas e das observações contidas nos laudos periciais, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
4. Inexistindo prova inequívoca de que o réu agiu sem assunção do risco de matar, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri.
5. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal, faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados na denúncia, demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação. Nada obsta, portanto, que o acusado seja pronunciado por homicídio doloso - dolo eventual. (AREsp n. 1.166.037, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/11/2019.)
6. Fixada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime doloso contra a vida, a este órgão também caberá a apreciação do crime conexo quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito.
7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.